Tribunal: TJBA
Processo: 0001910-29.2011.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001910-29.2011.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON FITIPALD RIBEIRO ABREU e outros

Advogado(s)
:
JULYANNA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM SENTENÇA PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE JEREMOABO/BA. NOMEAÇÃO VÁLIDA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA AMPLA DEFESA. ATUAÇÃO EFETIVA DA CAUSÍDICA DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, PARTICIPAÇÃO EM DUAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. TABELA DA OAB UTILIZADA COMO REFERÊNCIA LEGÍTIMA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA, nos autos da Ação Penal nº 0001910-29.2011.8.05.0142, que absolveu o réu das imputações dos
arts
. 157, § 2º, I (três vezes), e 146, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal, e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da alegada existência de estrutura da Defensoria Pública; (
ii
) estabelecer se o Juízo Criminal é competente para arbitrar honorários de defensor dativo; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de honorários observa os parâmetros do Tema 984 do STJ e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Jeremoabo/BA, comprovada por ofícios subscritos pela Subdefensora Pública Geral, legitima a nomeação de defensora dativa para assegurar a ampla defesa e o contraditório (
arts
. 5º, LV, 133 e 134 da CF/88).

A Resolução nº 011/2019 da DPE/BA, relativa à atuação em processos do Tribunal do Júri, é impertinente, pois a ação penal versa sobre crimes submetidos ao rito comum ordinário perante juiz singular.

O Estado teve oportunidade de manifestação prévia acerca da nomeação e dos critérios de fixação da verba honorária, inexistindo cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

O Juízo Criminal é competente para arbitrar honorários do defensor dativo, pois acompanha a integralidade da atuação profissional no processo e detém melhores condições de aferir o labor desempenhado, sendo a sentença título executivo líquido, certo e exigível, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados impõe ao ente público a remuneração do advogado dativo quando inexistente ou inviável a atuação da Defensoria Pública (art. 5º, LXXIV, da CF/88; art. 1º da Lei nº 1.060/50; art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94; LC nº 80/94).

Nos termos do Tema 984/STJ, as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo como referência para fixação de valor justo e proporcional ao labor despendido, inexistindo, no caso, tabela pactuada entre Poder Público e OAB com caráter vinculante.

A defensora dativa atuou desde a resposta à acusação até as alegações finais em audiência, contribuindo para a absolvição do réu em processo iniciado em 2011, o que evidencia atuação efetiva e diligente.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional, compatível com o trabalho desenvolvido e em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ, inexistindo excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a nomeação de defensor dativo quando comprovada a inexistência ou impossibilidade de atuação da Defensoria Pública na comarca.

Compete ao Juízo Criminal arbitrar honorários em favor de defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo a sentença título executivo.

As tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo como referência para fixação equitativa dos honorários, nos termos do Tema 984/STJ.

É legítima a manutenção do valor fixado quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade à luz do labor efetivamente desempenhado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, LV e LXXIV, 133, 134, 105, parágrafo único, II, 96, I, e 125, § 1º; CP,
arts
. 157, § 2º, I, 146, caput, e 69; Lei nº 1.060/50,
arts
. 1º e 5º, § 1º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; LC nº 80/94, art. 1º; CPC, art. 183; CPP, art. 798, § 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 984 (REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção); TJ-BA, Apelação nº 0001248-83.2007.8.05.0052, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000303-68.2017.8.05.0142, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 07.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000315-44.2017.8.05.0090, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 30.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001910-29.2011.8.05.0142, da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada a defensora dativa
Bela. JULYANNA SILVA SANTOS (OAB/BA
71.575)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
para manter o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensora Dativa, Bela.
Julyanna
Silva Santos, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2026.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora